Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCELADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC/02, art. 396).

2. Tratando-se de Execução de nota promissória, cujo pagamento estampado na cártula foi estipulado em 10 (dez) parcelas, o inadimplemento de uma das prestações acarreta o vencimento antecipado de todo o débito. Logo, os juros e correção monetária relativos ao restante da dívida devem incidir a partir do vencimento da primeira parcela inadimplida.

3. Apelação conhecida e não provida.